Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, “F”, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. “TIO” DA VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição dado que os elementos acostados aos autos, notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente a ocorrência dos fatos denunciados.

3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.

4. Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do artigo 61, II, ‘f’, concomitantemente com a causa de aumento de pena do artigo 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos em contexto de violência doméstica.

5. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelo menos dois, conforme relatado pela vítima, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do artigo 71 do Código Penal, à razão de 1/6 (um sexto).

6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

7. Apelação conhecida e não provida.